Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703420-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REAL BRASILIA FUTEBOL CLUBE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre as petições apresentadas pelo agravado aos Ids 58212746 e 58228380, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora